Tribunal: TJMT
Processo: 0023965-76.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023965-76.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licença-Prêmio, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO APARECIDO GARCIA - CPF: 156.198.691-72 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
SERVIDOR PÚBLICO - INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO -
VÍCIOS INEXISTENTES – RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO -
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO – OCORRÊNCIA DA

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
- ENTENDIMEMTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. “
A contagem do prazo prescricional para pleitear a indenização relativa a férias não gozadas, tem início com a aposentadoria do servidor”.
(REsp: 1453813 PB 2014/0111548-8, Relator: Min. Humberto Martins, data de publicação: DJ 30/06/2015)

2. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Estando ausentes quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANTÔNIO APARECIDO GARCIA
contra o acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, ora embargado, nos termos da seguinte ementa:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO - INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA - PEDIDO IMPROCEDENTE - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. É pacifico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a contagem do prazo prescricional, nas ações em que se discute o direito à indenização por férias não gozadas, tem início com o ato de aposentadoria do servidor.

2. Hipótese em que se acolhe a prescrição, uma vez que o servidor ingressou com a ação de cobrança depois de transcorrido o prazo de cinco anos da data da aposentadoria,

3. Pedido de indenização de férias não usufruídas julgado improcedente.
(id. 28090465)

Em suas razões o embargante alega que o acórdão incorreu em
pontos contraditórios e omissos, a saber, quanto ao pré-questionamento expresso da violação aos artigos 191 e 202, VI, ambos do Código Civil e 1.022 do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, aduzindo que o reconhecimento expresso do direito do servidor público implica renúncia tácita da Administração Pública à prescrição.

Contrarrazões (id. 13588974).

Os embargos foram submetidos à apreciação desta e. Câmara, que lhes negou provimento (id. 53179492).

Inconformado, o embargante interpôs o REsp nº 1905562/MT que, uma vez processado, subiu à Superior Corte de Justiça e, julgado o recurso especial, o Tribunal da Cidadania devolveu os autos à origem a fim de que seja analisada, à luz do acervo probatório, se houve o reconhecimento do direito do servidor à conversão dos períodos de férias não gozadas em pecúnia, de modo a aferir se sucedeu ou não renúncia à prescrição. (id. 79714971)

Devolvidos os autos, estes vieram-me conclusos para reanálise.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os aclaratórios trazidos a rejulgamento foram opostos a pretexto de contradição e omissão no acórdão, no sentido de saná-lo, com atribuição de efeitos infringentes, para acolhimento de renúncia tácita da Administração Pública à prescrição, com a consequente procedência do pedido inicial de conversão em pecúnia e pagamento de 05 (cinco) meses de férias integrais pleiteados pelo servidor embargante.

Logo, a questão central dita como contraditória e omissa é averiguação da existência ou não da renúncia tácita à prescrição por parte da Administração Pública.

Salienta-se que a tanto a doutrina como a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, tal admissibilidade restringe-se estritamente aos casos de correção de patente erro material ou da circunstância em que, diante da supressão de uma omissão ou extirpação de uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável de saneamento dos referidos vícios (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 334.464/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/05/2015, DJe 26/05/2015).

Feitas estas considerações, do cotejo das alegações apresentadas pelo embargante e em detida análise dos fundamentos do acórdão combatido e do julgamento do
REsp nº 1905562-MT/STJ
, verifica-se que não há qualquer omissão ou contradição para ser sanada, uma vez que, conforme estabelecido pela legislação competente, deve ser aplicado nesta demanda o prazo prescricional de 05 (cinco) anos a contar da data do fato, qual seja, a aposentadoria do servidor público, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, cujo teor é o seguinte:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Como relatado, esta Corte decidiu por unanimidade que o pedido inicial de conversão em pecúnia e pagamento de 05 (cinco) meses de férias integrais pleiteados pelo servidor embargante foi atingido pelo instituto da prescrição quinquenal, vez que a ação foi proposta aproximadamente 23 (vinte e três) anos após a aposentadoria do embargante.

Opostos os embargos, o embargante aduziu que a Administração Pública atestou o crédito de maneira inequívoca, configurando a interrupção de prescrição, logo, não poderia ser aplicada a prescrição quinquenal.

Posteriormente, os embargos foram rejeitados, tendo sido interposto o REsp nº 1905562/MT, que, uma vez processado, subiu à Superior Corte de Justiça.

Ao julgar o
Resp nº 1905562-MT/STJ
, o Exmo. Senhor Ministro Og Fernandes asseverou o seguinte:

Não merece prosperar a tese de violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, resolvendo as questões suscitadas pelo recorrente.

Com efeito, a Corte de origem concluiu que a certidão emitida pela administração não implica renúncia tácita, pois a prescrição já estava consumada (e-STJ, fl. 180)(...)

No caso, conforme se extrai do excerto supra transcrito, o Tribunal de origem afastou a tese de renúncia à prescrição pelo simples fato de que a certidão em comento foi emitida pela Administração após o transcurso do prazo prescricional.

Ocorre que a renúncia só pode ocorrer quando a prescrição já estiver consumada, pois, se o reconhecimento do direito ocorrer antes, o caso é de interrupção da prescrição.

No entanto, não há elementos suficientes no acórdão recorrido para se atestar se o documento emitido pela Administração reconheceu o direito do servidor à conversão em pecúnia das férias não gozadas ou se ele simplesmente certificou o não gozo de férias, o que parece ser o caso.

Nesse contexto, é prudente a devolução dos autos à origem a fim de que essa questão seja analisada à luz do acervo probatório.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932,V, do CPC/2015 c/c art. 255, § 4º, I e III, do RISTJ, dou parcial provimento ao recurso especial para afastar o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido acerca da renúncia à prescrição e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja analisado se houve reconhecimento do direito do servidor à conversão dos períodos de férias não gozados em pecúnia, com o fito de aferir se houve ou não renúncia à prescrição.(...) (STJ - REsp: XXXXX MT XXXXX/XXXXX-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 30/11/2020)

(
id. 79714971).

À vista disso, analisando efetivamente o recurso e o documento controverso emitido pela Administração Pública em 27 de março de 2015, verifica-se que não houve o reconhecimento do direito do servidor à conversão em pecúnia das férias não gozadas, mas tão somente
certificação que não foram encontrados registros de gozo das férias referentes aos períodos aquisitivos ali descritos, conforme transcrevo:

“De acordo com os levantamentos feitos na Ficha Funcional do ex-servidor ANTONIO APARECIDO GARCIA, Agente de Tributos Estaduais, nomeado em 04/03/82, através de Ato Governamental, publicado no DOE de mesma data,
não foram encontrados registros de Gozo das Férias referentes aos períodos aquisitivos de:
04/03/82 a 04/03/83, 04/03/83 a 04/03/84, 04/03/87 a 04/03/88, 04/03/89 a 04/03/90 e 04/03/90 a 04/03/91”
.
(id.
13588962)

Como se vê, o documento administrativo transcrito atestou um fato, qual seja, a ausência de usufruto das férias nos registros da ficha funcional do servidor, no entanto, em momento algum reconheceu o direito à conversão em pecúnia das férias não usufruídas.

Nesse sentido, verifica-se que não ocorreu a

renúncia à prescrição ante a ausência de reconhecimento do direito à indenização pela Administração Pública, tampouco o pagamento para que houvesse a renúncia tácita.

Outrossim,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está orientada no sentido de que a contagem do prazo prescricional para conversão de férias em pecúnia tem início somente por ocasião da aposentadoria, porque é a partir de então que se torna impossível seu usufruto.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. COBRANÇA DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE INICIA NO ATO DA APOSENTADORIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA A SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DESPROVIDO.

1. O colendo Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que tanto o Servidor aposentado quanto o ainda em atividade fazem jus à indenização por férias não gozada, uma vez que deixaram de usufruir, no período adequado, seu direito a férias por vontade da própria Administração.

2. A própria Administração optou em privar o Servidor por período superior ao permitido na legislação estadual do gozo de suas férias anuais, comprometendo sua saúde e desvirtuando a finalidade do instituto. Assim, embora ainda se possa desfrutar do direito, não se pode negar que a saúde física, psíquica e mental do Servidor ficou afetada, sobretudo pela quantidade de períodos acumulados em prol da Administração, devendo, portanto, ser indenizado.

3. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, não tendo a Administração negado expressamente o direito pleiteado pelo Servidor, o termo inicial do prazo prescricional para pleitear férias não gozadas se inicia somente por ocasião da aposentadoria, mesmo que ele ainda se encontre em atividade.

4. Agravo Regimental do ESTADO DO RIO DE JANEIRO desprovido.
(AgRg no AREsp 509.554/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 26/10/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, II, E 535, I E II, DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ART. 269, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. SÚMULA 83/STJ. APLICABILIDADE À ALÍNEA A DO ART. 105, III, DA CF/1988.

1. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa aos arts. 458, II, e 535, I e II, do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

2. A alegação sobre a afronta ao art. 269, IV, do Código de

Processo Civil, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo acórdão recorrido. Dessa forma, inobservou-se o requisito do prequestionamento sobre tal questão. Incidência da Súmula 211/STJ.

3. O termo inicial da prescrição do direito de pleitear indenização referente a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria. Precedentes do STJ.

4. A Súmula 83 do STJ, a despeito de referir-se somente à divergência pretoriana, é perfeitamente aplicável à alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes do STJ.

5. Agravo Regimental não provido
(AgRg no AREsp 606.830/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 12/02/2015).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MOMENTO DA APOSENTADORIA.

1. Conforme precedentes desta Corte Superior, a contagem do prazo prescricional, nas ações em que se discute o direito à indenização por férias não gozadas, tem início com o ato de aposentadoria do servidor.

2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 391.479/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 16/09/2014).

No caso dos autos, houve a prescrição quinquenal,
uma vez que o autor se aposentou em 23/01/1992 e a presente ação somente foi ajuizada em 19/05/2015, ou seja, mais de 23 (vinte e três) anos após o ato de aposentadoria,
muito após o lapso temporal de 05 (cinco) anos previsto no Decreto-lei nº 20.910/32.

Com essas considerações, e ante a ocorrência da prescrição,
rejeito os embargos
e mantenho o acórdão proferido por esta Corte (id. 28090465).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022